Tribunal: TJDFT
Processo: 0749368-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0749368-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JHONATAN GOUVEIA RESENDE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JHONATAN GOUVEIA RESENDE em face da respeitável decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 78219698, p. 226-227), a qual deferiu a progressão de regime para o semiaberto, porém, postergou a análise de usufruto externo para data posterior à realização de exame criminológico (Processo SEEU n. 0405091-57.2021.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 78219698, p. 233-238), a douta Defesa Técnica (Dra. LAIANE LOURENÇO CARDOSO - OAB/DF n. 79.172) informou que o agravante foi condenado a 15 (quinze) anos de prisão e já cumpriu metade da pena estabelecida, com total de pena cumprida de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, além disso, ostenta bom comportamento carcerário e inexistem faltas graves. Contudo, apesar do deferimento da progressão para o regime semiaberto, a análise do usufruto externo foi condicionada à realização do exame criminológico. Argumentou que o pedido para realização do exame criminológico foi realizado há 5 (cinco) meses, de modo que a demora na realização do exame não pode prejudicar o agravante. Sustentou que o agravante não pode suportar as consequências de um atraso desarrazoado da prestação jurisdicional. Aduziu que a exigência do exame criminológico não pode resultar em procrastinação indefinida da análise da progressão de regime e deve o magistrado decidir com os elementos disponíveis, sempre em atenção ao princípio da celeridade e da efetividade da jurisdição. Informou que existem outros meios disponíveis para garantir o direito à progressão de regime, sem a necessidade da realização do exame criminológico, como o atestado de bom comportamento carcerário e a inexistência de falta grave. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78219698, p. 261-266). A decisão foi mantida pelo douto Juízo monocrático (78219698, p. 270). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 79105831). É o relatório. Decido. Em 23-agosto-2025 (ID 78219698, p. 226-227), a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de usufruto de benefícios externos ao agravante, postergando a análise para data posterior à realização de exame criminológico (mov. 213.1 – processo SEEU n. 0405091-57.2021.8.07.0015). Ao analisar os autos no sistema SEEU, verifica-se que em 13-novembro-2025, foi acostado aos autos o laudo de exame criminológico do agravante (mov. 247.2 – processo SEEU n. 0405091-57.2021.8.07.0015). Em 9-dezembro-2025, o Juízo a quo acolheu as sugestões constantes no laudo. Confira-se (mov. 250.1 – processo SEEU n. 0405091-57.2021.8.07.0015): Acolho as sugestões constantes no laudo de exame criminológico (mov. 247.2). Expeça-se o necessário para implementação e, após, vista ao Ministério Público e à Defesa técnica. Em 11-dezembro-2025, o Ministério Público manifestou ciência (mov. 257.1 – processo SEEU n. 0405091-57.2021.8.07.0015). Em 15-dezembro-2025, igualmente, a Defesa Técnica manifestou ciência (mov. 260.1 – processo SEEU n. 0405091-57.2021.8.07.0015). Vê-se, portanto, que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução, em razão da superveniência do laudo de exame criminológico, o que ensejou a perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator